Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONFIGURADA REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos infringentes em agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas com reconhecimento de continuidade delitiva, por não estarem presentes as condições previstas no art. 71 do Código Penal.
2. Para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. 1. No caso, não há a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, estando caracterizada a reiteração criminosa. Precedentes do STF, STJ, TJDFT.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.